Tribunal: TJDFT
Processo: 0040374-80.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGENCIA DO CPC/73. OMISSÃO. INEXISTENTE. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2.A publicação da sentença apelada se deu em data anterior à entrada em vigor da Lei no 13.105/2015, razão pela qual a questão no tocante a honorários segue o determinado no CPC/73.
3.Evidenciada a natureza protelatório do recurso, cabível aplicação de multa.
4.Recurso conhecido e desprovido.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}